Tribunal: STF
Processo: HC 54597
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
Habeas corpus. Pretendida severidade da pena imposta. - Sentença que, à vista das circunstâncias que rodearam o delito, considerou merecer, o paciente, a reprimenda em seu grau máximo. - Inexistência de ilegalidade na  fixação da pena. - Impropriedade do "writ" para exame da alegada severidade da condenação. 
Pedido indeferido.